Tribunal: STF
Processo: ARE 1389967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ADIÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS PARA APROVEITAMENTO EM REGIME PRÓPRIO ESTATAL. PEDIDO NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO INSS. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - RECONHECENDO TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PRESTADO PELO AUTOR, PELO PRAZO DE 2 ANOS. CERTIDÃO DE RESERVISTA. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE PARA QUE O ESTADO DO CEARÁ ADICIONE O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. ART. 60 DO DECRETO Nº 3.048/99. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2015 DO INSS. PREVISÃO DE CERTIFICAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR POR AUTORIDADE COMPETENTE. PRECEDENTES JUDICIAIS RECONHECEM QUE CERTIFICADO MILITAR É DOCUMENTO APTO A COMPROVAR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE CONTABILIZAR O TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PARA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E APTIDÃO DA PROVA APRESENTADA. 40, CAPUT e 89º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES PREVIDENCIÁRIOS, A QUAL DEVE SER POSTULADA, CASO NECESSÁRIO, EM AÇAO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/19955 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Pretensão de reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral (páginas 49 a 55), para determinar que o Estado do Ceará, através dos órgãos competentes, promova a averbação, para fins de aposentadoria, do Tempo de Serviço em que o autor, ora recorrido, prestou efetivo serviço militar, compreendido no período de 04/02/1985 a 03/02/1987, totalizando 2 anos, para fins de contagem de tempo de contribuição, regularizando-se assim, a situação do autor. 



    2. Recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará (páginas 66 a 76), para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, com base, em suma, na imprescindibilidade de apresentação de certidão pelo INSS, para que assim possa ser feita a compensação financeira entre os entes tributantes. 



    3. Contrarrazões às páginas 79 a 83, com pedido, em suma, de manutenção da sentença, com base nos fatos e nas provas juntadas ao processo. 



    4. Trata-se de matéria já debatida outras vezes nesta Turma, atinente à contagem de tempo de serviço prestado em serviço militar, para ser adicionado ao tempo de serviço prestado quando vinculado ao Exército do Brasil, para fins de obtenção de aposentadoria estatutária. 



    5. O recorrente fundamenta seu pedido com base na necessidade de apresentação de certidão a ser expedida pelo INSS. No entanto, interpretação sistemática do art. 60 do Decreto nº 3.048/99 e da Instrução Normativa do INSS nº 77/2015 revela ser desnecessária tal certidão expedida pelo INSS, sendo suficiente o reconhecimento do tempo de serviço efetivamente prestado ao Exército Brasileiro. 



    6. Ressalte-se que o recorrido anexou Certidão expedida pelo Ministério da Defesa, reconhecendo a prestação de serviço pelo tempo de 2 anos, conforme documento anexado à página 23 dos autos deste processo. 



    7. Prova suprida pela apresentação de Certidão expedida pelo Ministério da Defesa. 



    8. Também não merece acolhida a alegativa de que haverá prejuízo ao recorrente por não ser ressarcido pelo INSS, já que tal pretensão poderá ser buscada em ação de regresso, não podendo o recorrido ser prejudicado por isso. 



    9. Precedentes judiciais que reconhecem Certidão Militar como documento apto a comprovar tempo de serviço. 



    10. Adotada a técnica da súmula de julgamento de acordo com o art. 46, da Lei nº 9.099/95, me acosto aos fundamentos exarados na sentença de primeiro grau. 



    11. Recurso conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §9º; 42, §1º; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente